Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. LAUDO PERICIAL. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EQUÍVOCOS E INCORREÇÕES. REGULARIDADE DAS OBRAS. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como o magistrado, em regra, não dispõe de conhecimento específicos na área de engenharia civil, deve ser considerado o laudo pericial na formação de seu livre convencimento, salvo se demonstrado provas irrefutáveis acerca dos equívocos e incorreções existentes. 1.1 Para afastar as conclusões lançadas pelo expert é necessária a apresentação de elementos coerentes e robustos, a fim de justificar a descaracterização do laudo pericial, porquanto milita em seu favor presunção de isenção e imparcialidade.
2. A perícia constatou que as obras foram realizadas regularmente, de acordo com as normas de engenharia e em conformidade com os projetos apresentados. As provas colacionadas pelo apelante não foram suficientes para afastar as conclusões robustas do laudo pericial e para comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 402 do Código Civil, lucros cessantes são uma espécie de indenização por danos materiais referentes ao que a pessoa deixou de receber ou lucrar.
4. Para que seja cabível a condenação por lucros cessantes, é necessária a comprovação efetiva do que se deixou de ganhar, ou seja, que tenha sido apresentada nos autos documentação suficiente de que determinada quantia seria incorporada ao patrimônio da empresa. 4.1. A lesão indenizável por lucros cessantes deve ser certa e atual, afastando-se meras expectativas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.